Tribunal: STF
Processo: RE 111952
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-09
Data de publicação: 1986-12-09

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA DE RATIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA
COMPULSORIA DE POLICIAL-MILITAR. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART.
153, PARAGRAFOS 1. E 3., DA C.F.. MATÉRIA DE PROVA E LEGISLAÇÃO
LOCAL (SÚMULA 279 E 280).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.